Tribunal: TJMT
Processo: 1029994-35.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029994-35.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI RIBEIRO - CPF: 054.335.221-80 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029994-35.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gabriel Augusto Camolezi Ribeiro

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

AUTOR INTIMADO PARA EMENDA A INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a parte autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de documento que comprovasse o vínculo com o titular do comprovante de residência, sob pena de indeferimento da inicial, não merece reforma a sentença recorrida.

2. No presente caso o consumidor juntou comprovante de endereço emitido em nome de Adilson Costa Lopes, e, após ser intimado para comprovar o vínculo com o titular, manifestou apenas acerca da validade do documento juntado com a exordial. Portanto, ausente a juntada do documento, conforme requerido pelo juiz, o Recorrente deixou de comprovar a existência de vínculo com o terceiro, caso que poderia ser facilmente comprovado com a juntada de declaração assinada por este terceiro, comprovando o alegado vinculo.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Compulsando os autos, verifico que não fez acompanhar da petição inicial um comprovante de endereço em nome da parte autora ou declaração de residência também assinada pelo terceiro, desta feita, verifico que o referido documento não se mostra hábil e idôneo a comprovar o endereço/residência da parte Autora. Assim, tem-se que a referida petição inicial não preenche os requisitos necessários, de modo que há que ser indeferida de plano.
”

4
.

A sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
.
Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022